Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701072-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível para o respectivo órgão colegiado contra decisão proferida pelo relator, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Logo, o referido recurso é inadequado para requerer a reforma do acórdão proferido por colegiado em sede de apelação cível. Considerando que a parte comprovou o recolhimento do preparo referente à interposição de agravo de instrumento, esclareço que este também é inadequado, uma vez que é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC. A hipótese autoriza, a meu ver, a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Deixo de aplicar a regra contida no parágrafo único do art. 932 do CPC, ante a constatação do vício insanável. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 18:01:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator